Tribunal: TJSP
Processo: 1003733-28.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – Descumprimento de exigências editalícias pelas licitantes – Inocorrência – Capacitação técnica profissional e operacional comprovadas – Nulidade da tomada de preços – Descabimento – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.